Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL – COOTARDE, em face do DISTRITO FEDERAL e do DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. Os autos foram distribuídos à colenda Quarta Turma e a este relator, ocasião em que foi proferido acórdão negando provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao apelo do réu (ID 3519566). O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial. Considerando o julgamento do REsp 1.822.171/SC (Tema de Recurso Repetitivo 1.076), o Excelentíssimo Presidente deste Tribunal encaminhou os autos “tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID 39664313). Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46